Tribunal: TJSP
Processo: 1045061-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Determinada a suspensão do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Proposta ação principal. Cédulas de Crédito Bancário (Mútuos). Improcedência.
Código de Defesa do Consumidor aplicável somente às pessoas físicas, mas não à empresa que contraiu os empréstimos para fomento de suas atividades. Inobstante a legislação consumerista garanta a facilitação

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Determinada a suspensão do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Proposta ação principal. Cédulas de Crédito Bancário (Mútuos). Improcedência.
Código de Defesa do Consumidor aplicável somente às pessoas físicas, mas não à empresa que contraiu os empréstimos para fomento de suas atividades. Inobstante a legislação consumerista garanta a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6o), disso não decorre a isenção dos requerentes de produzirem prova dos fatos constitutivos do seu direito. Juros remuneratórios. Possibilidade de capitalização de juros, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Aplicável a Súmula no 382 do E. STJ. Inexistência de excesso de garantia e de abusividade na adesão ao seguro prestamista, pois o negócio jurídico foi realizado entre pessoa jurídica e instituição financeira mediante autonomia da vontade. Autorizado ao banco efetuar os procedimentos e lançamentos necessários à quitação dos empréstimos nas épocas próprias, podendo onerar a qualquer título, total ou parcialmente, direitos, obrigações e garantias decorrentes das cédulas bancárias, conforme previsto em contrato. Encerramento unilateral e imotivado da relação existente entre as partes. Faculdade garantida nos moldes da Resolução do BACEN no 4.7532/2019. Comunicação prévia não comprovada. Danos morais configurados. Indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 para cada um dos demandantes. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.